Tribunal: TJSP
Processo: 1000640-50.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO INDEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ASSINATURA APOSTA NO TERMO DE ADESÃO QUE FOI PERICIADA, RESTANDO APURADO QUE NÃO CORRESPONDE AOS PADRÕES DE GRAFIA DA AUTORA – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS SEMELHANTES ENVOLVENDO A SEGURADORA-RÉ - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 – REDUÇÃO QUE SE

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO INDEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ASSINATURA APOSTA NO TERMO DE ADESÃO QUE FOI PERICIADA, RESTANDO APURADO QUE NÃO CORRESPONDE AOS PADRÕES DE GRAFIA DA AUTORA – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS SEMELHANTES ENVOLVENDO A SEGURADORA-RÉ - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 – REDUÇÃO QUE SE MOSTRA CABÍVEL.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000640-50.2019.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
SABEMI SEGURADORA S/A, é apelada APARECIDA JUSTINO VOLPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, por maioria. Declara voto o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente),
ARANTES
THEODORO,
PEDRO
BACCARAT
E
MILTON
CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1000640-50.2019.8.26.0315
APELANTE: Sabemi Seguradora S/A
APELADA: Aparecida Justino Volpe
COMARCA: Laranjal Paulista 1a Vara Cível

Voto n.° 34594
EMENTA:
SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - DÉBITO INDEVIDO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA ASSINATURA APOSTA NO TERMO
DE
ADESÃO
QUE
FOI
PERICIADA,
RESTANDO
APURADO QUE NÃO CORRESPONDE AOS PADRÕES DE
GRAFIA DA AUTORA EXISTÊNCIA DE INÚMERAS
DEMANDAS
SEMELHANTES
ENVOLVENDO
A
SEGURADORA-RÉ - DANOS MORAIS OCORRÊNCIA
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA
EM
R$
10.000,00

REDUÇÃO QUE SE MOSTRA CABÍVEL.
Apelação parcialmente provida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 138/140, que
julgou procedente ação declaratória c/c indenização por danos morais.
Alega a ré, em síntese, que o mero desconto indevido na conta da parte
autora não é apto a ensejar indenização por dano moral; que o valor arbitrado a este
título é desproporcional; que a devolução dos valores foi efetuada antes do ajuizamento
da ação, demonstrando-se boa-fé; que os transtornos pelos quais passou a autora não
ultrapassaram os limites do mero aborrecimento da vida cotidiana.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 159/163).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ajuizou a autora ação declaratória c/c indenização por danos morais,
alegando que foram debitados indevidamente de sua conta valores referentes à apólice
de seguro. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, com a devolução
dos valores descontados sem autorização, bem como a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A sentença julgou procedentes os pedidos para:
“(...) a) DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico que obrigue a parte
autora a pagar à parte ré qualquer quantia a título de “mensalidade de
seguro SABEMI", cessando-se os descontos e confirmando a tutela de
urgência anteriormente deferida (fls. 19);
b) CONDENAR a Ré SABEMI SEGURADORA S/A à restituição dos valores
descontados indevidamente desde maio de 2019 (fls. 10), bem como aqueles
que vieram a ser descontados no curso da demanda, atualizados desde a data
dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação;
c) CONDENAR a Ré SABEMI SEGURADORA S/A, ao pagamento de
indenização a título de danos morais, no valor de R$10.000,00, acrescidos de
correção monetária, nos termos da Tabela Prática do TJSP, desde a data
desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”
Atento às circunstâncias do caso, em que o desconto indevido era
efetivado em conta em que a parte recebe seu benefício previdenciário, da ordem de
menos de um salário mínimo, bem como ao notório aumento do número de demandas
semelhantes envolvendo a apelante, este Relator entende ser possível a fixação de
indenização por danos morais, na medida em que a situação vai bem além do mero
aborrecimento. De se observar, porque relevante, que no presente caso foi apurado em
perícia que a assinatura constante da proposta de adesão juntada pela seguradora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corresponde aos padrões de grafia reconhecidamente da autora” (fls. 99/116).
Quanto ao valor arbitrado, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 melhor
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que fica reduzida
para este montante, mantida, no mais, a r. sentença.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO
1000640-50.2019.8.26.0315
APELANTE
Sabemi Seguradora S.A.
APELADO
Aparecida Justino Volpe

DECLARAÇÃO DE VOTO No 38.093
Os descontos realizados na conta corrente da
autora, embora indevidos, não justificavam mesmo indenização a título de
dano moral.
De lembrar que dano daquela ordem se situa no
plano dos direitos da personalidade.
Assim, se o fato contrariou interesse legítimo, mas
não chegou a macular a integridade física ou psíquica, a honra ou o conceito
social, então ele não justifica indenização daquela espécie.
Essa era a situação da autora, isto é, o ocorrido
causou-lhe compreensível aborrecimento, mas não teve densidade suficiente a
justificar a paga aqui pleiteada.
Com efeito, pelos indevidos lançamentos ela não
sofreu ofensa à vida ou à saúde, não teve atingida a sua higidez corporal, nem
suportou mácula em seu conceito social, já que não foi negativada ou cobrada
em juízo, nem tivera suspenso serviço legitimamente contratado.
Ademais, consigne-se que indenização pressupõe
dano, não se podendo então ser concedida a título meramente punitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pertinente o registro de Fabio Ulhoa Coelho:
“A função dos danos morais é exclusivamente
compensar a dor extremada da vítima, quando ela se verifica. Quer dizer, só
cabe obrigar o devedor a compensar os danos morais do credor quando este
tiver experimentado um sofrimento atroz, de envergadura. (...).
A única função dos danos morais é compensar a dor
da vítima quando esta é particularmente tormentosa, pungente.
Não têm natureza de sanção, por ser irrelevante a
licitude ou ilicitude da conduta do devedor ou mesmo a especial repulsa que
causa. Não se confundem, assim, com a indenização punitiva.” (Curso de
Direito Civil, Saraiva, 4a ed., p. 430).
Humberto Theodoro Júnior, por sua vez, enfatiza a
necessidade de se fazer distinção entre mero transtorno e fato
verdadeiramente susceptível de justificar paga a título de dano moral:
"A vida em sociedade obriga o indivíduo a
inevitáveis aborrecimentos e contratempos, como ônus ou consequências
naturais da própria convivência e do modo de vida estabelecido pela
comunidade. (...)
Indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de,
em uma pessoa normal, o assim denominado "homem médio", provocar uma
perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos
afetos" (Dano Moral, Ed. Juarez de Oliveira, 4a edição, p. 95/97).
Em suma, não se justifica a reforma da bem lançada
sentença.
Meu voto, destarte, nega provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
4
Acórdão
s Eletrônicos
JAYME QUEIROZ LOPES FILHO
11FCD2D3
5
6
Declaraç
ões de Votos
JOSE HENRIQUE ARANTES
THEODORO
11FFD7A9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000640-50.2019.8.26.0315 e o código de confirmação da tabela acima.